Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO 1o EMBARGANTE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO 2o EMBARGATE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, conforme constam das disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal, são recursos de correções de obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões, sendo inadmissíveis, conforme regências transcritas para pretensões de rediscutir matérias com o intuito de alterar os entendimentos dos julgados.

2. Negado provimento aos embargos de declaração do 1o embargante. Dado parcial provimento aos embargos de declaração do 2o embargante somente para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.